Tribunal: TJDFT
Processo: 0701927-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0701927-17.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de LUCAS EDUARDO MEDRADO DA COSTA, apontando como autoridade coatora Juíza da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, perante o qual o paciente é acusado do crime de tráfico de drogas. Alega, em síntese, excesso de prazo ao argumento de que ele está preso preventivamente há quase 240 dias sem prolação de sentença, em violação à Instrução no 1, de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria do TJDFT. Requer, então, o relaxamento liminar da prisão preventiva. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos ensejadores da medida urgente. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. No caso, conforme se extrai dos autos, o feito vem se desenvolvendo de forma regular, em prazo razoável, tanto que já encerrada a instrução criminal. Ademais, cuida-se de ação de penal com pluralidade de réus e produção de provas periciais, tanto que a conversão do feito em diligência, após encerramento da instrução e apresentação dos memoriais finais pelas partes, foi motivada justamente para juntada aos autos principais de Laudos de Informática, produzidos em procedimentos cautelares, e respectivas mídias, conforme decisão de Id 68033389. Tal cenário justifica uma maior dilação da marcha processual, não despontando, de plano, evidência de desídia ou má condução do processo pela autoridade impetrada. Assim sendo, DENEGO o pedido liminar. Intime-se e solicitem-se informações. Tão logo prestadas, à douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR